Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FRAÇÃO. IMÓVEL. INDIVISÍVEL. PROTEÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INTEGRALIDADE. IMPENHORABILIDADE.

1. A Lei no 8.009/1990 considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente.

2. Presentes, nos autos, elementos que demonstram que o bem, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial, utilizado como moradia da parte devedora é, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90.

3. É inviável a penhora da fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, visto que, em regra, é dada a extensão da impenhorabilidade sobre a totalidade do bem e apenas em caráter excepcional, admite-se a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, situação não comprovada nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.